Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715386-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUFINA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: EVERALDO ANTONIO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUFINA MOREIRA DOS SANTOS contra a decisão da VARA CÍVEL DE PLANALTINA que, no cumprimento provisório de sentença no 0700489-82.2018.8.07.0005 movido por EVERALDO ANTÔNIO DE JESUS, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos, fixando o débito em R$ 32.413,94 (trinta e dois mil, quatrocentos e treze reais e noventa e quatro centavos). Nas razões recursais (ID 16666479), sustenta estar o valor homologado muito superior ao que é devido, tendo o excesso sido acarretado pela atualização incorreta e sem a observância dos parâmetros fixados à decisão exequenda, mormente quanto aos termos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária. Alega que cada cheque deveria ter data de atualização autônoma e não de forma conjunta, porquanto esta parte da sentença – encargos do inadimplemento – não foi objeto de irresignação das partes. Afirma, ainda, que a citação ocorreu em 09/05/2018, tendo a Contadoria atualizado os cálculos, com os juros mensais, a partir da última atualização apresentada pelo credor, apresentando descompasso com o dispositivo da sentença. Destaca, por fim, equívoco no percentual dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), tendo em vista a redistribuição dos ônus sucumbenciais realizada na segunda instância. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16666497). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos, fixando o débito em R$ 32.413,94 (trinta e dois mil, quatrocentos e treze reais e noventa e quatro centavos). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha homologado a memória de cálculos ofertada pela douta Contadoria Judicial, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator